Tribunal: STF
Processo: AI 759605
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE
   DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.